Tribunal: TJSP
Processo: 2201196-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201196-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é paciente GABRIEL
ROBERTO BORBA e Impetrante DIEGO DHIAMAIQUE MIRANDA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201196-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.533
2
Habeas Corpus no 2201196-89.2020.8.26.0000
Comarca de Bariri
MM. Juiz: Doutor Maurício Martines Chiado
Impetrante: Adv. Dr. Diego Dhiamaique Miranda da Costa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Gabriel Roberto Borba
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.533
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE
QUE
O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO
QUE
É
USUÁRIO
DE
DROGAS.
SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE NÃO
É REINCIDENTE. TERCEIRO DE QUE
NÃO
ESTÃO
PRESENTES
OS
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
CASO EM QUE O PROCESSO SE
ENCONTRA
ENCERRADO,
COM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
JÁ
PROLATADA, SEM CONCESSÃO DA
BENESSE
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU
OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Gabriel Roberto Borba, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda
Vara Criminal da Comarca de Bariri como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201196-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.533
3
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fl. 01), alegando que ele é “usuário confesso de drogas não
foi apreendido em posse de nenhuma substância entorpecente, e consigo
foi apreendida quantidade ínfima de dinheiro” (fl. 02). Argumenta que
“foi juntada a Defesa Prévia com pedido de rejeição da denúncia
elaborada por este defensor em 11 de Agosto de 2020, aberta a
conclusão na mesma data” (fl. 02), contudo, até a data de hoje não houve
decisão por parte do Meritíssimo Juiz, havendo clara violação do direito
do Paciente, que encontra seu procedimento interrompido, pela
indisposição do Magistrado, atrasando o andamento do feito (...),
“havendo claro abuso de poder por parte do Magistrado, que tolhe ao
paciente seu direito de contraditório, mantendo o réu preso em razão de
seu ócio decisório” (fls. 02/03). Assevera, demais, que “Não sendo o réu
reincidente, e não havendo motivos suficientes para a sua manutenção
em prisão preventiva, visto não ter nenhuma condenação anterior, não
possuindo, portanto, indícios de periculosidade em seu comportamento
social, não há razões para que seja mantida sua prisão preventiva,
principalmente diante de abuso de seu direito de defesa” (fl. 04). Conclui
pleiteando a concessão da liberdade provisória, com expedição de alvará
de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/05).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 127/128.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 133/134), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201196-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.533
4
pela denegação da ordem (fls. 138/147).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada
prejudicada, em pesquisa realizada no site deste Egrégio Tribunal de
Justiça, constata-se que o processo já se encontra finalizado em Primeiro
Grau, com sentença condenatória prolatada em 14/10/2020, sem
concessão da benesse de recorrer em liberdade (fls. 167/172 dos autos
principais), razão pela qual o remédio heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR